Tribunal: CARF
Processo: 11020.720743/2017-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS. ATIVIDADE NOTARIAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEDUÇÕES DE LIVRO-CAIXA. MULTA QUALIFICADA. MULTA ISOLADA. MODELO SIMPLIFICADO. INADMISSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto contra acórdão da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE que julgou improcedente a impugnação apresentada em face do Auto de Infração lavrado para exigir crédito tributário de Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, relativo aos anos-calendário de 2012, 2013 e 2014, em razão da apuração de omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas físicas.
A parte-recorrente alega, em síntese: (i) a inconstitucionalidade da incidência do IRPF sobre os emolumentos percebidos em razão da atividade notarial; (ii) a inadmissibilidade constitucional da utilização de informações prestadas pela Corregedoria-Geral de Justiça como prova emprestada; (iii) o direito à dedução de despesas escrituradas em livro-caixa, ainda que apresentada declaração em modelo simplificado; (iv) a inaplicabilidade da multa qualificada, por ausência de dolo; (v) a impossibilidade de cumulação entre multa de ofício e multa isolada relativa ao carnê-leão; e (vi) o cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão:
(i) saber se é válida a exigência de IRPF sobre os rendimentos oriundos da atividade notarial, incluídos na base de cálculo mediante dados fornecidos pela Corregedoria-Geral de Justiça;
(ii) saber se é admissível, após o início do procedimento fiscal, a retificação da declaração para substituição do modelo simplificado por modelo completo, com o objetivo de deduzir despesas escrituradas em livro-caixa; e
(iii) saber se são devidas, concomitantemente, a multa de ofício e a multa isolada pela ausência de recolhimento mensal (carnê-leão), bem como se há elementos que justifiquem a aplicação da multa qualificada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se conhece das alegações de inconstitucionalidade, nos termos da Súmula CARF no 2, que veda o exame de tais matérias na esfera administrativa.
5. Afasta-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pericial, por ausência de demonstração de prejuízo e pela existência nos autos dos elementos necessários à formação da convicção do julgador. Nos termos da Súmula CARF no 163, o indeferimento fundamentado não configura cerceamento.
6. A dedução de despesas escrituradas em livro-caixa não é admissível quando a declaração foi apresentada em modelo simplificado, o qual substitui as deduções legais pelo desconto padrão, vedando a apuração híbrida de regime de tributação. Conforme a Súmula CARF no 33, a entrega de declaração retificadora após o início do procedimento fiscal não produz efeitos sobre o lançamento.
7. É válida a utilização de dados prestados à Corregedoria-Geral de Justiça para fins de lançamento, desde que respeitadas as garantias do processo administrativo, o que se verificou no caso.
8. Quanto à multa qualificada, nos termos das Súmulas CARF no 14 e no 25, é necessária a comprovação de intuito doloso do contribuinte. No caso, a divergência entre os valores informados à Corregedoria-Geral de Justiça e à Receita Federal, sem justificativa plausível, configura elemento concreto que corrobora a existência de conduta dolosa, autorizando a majoração da penalidade.
9. A aplicação da multa isolada pelo não recolhimento do carnê-leão, cumulada com a multa de ofício pelo lançamento final, é admitida conforme previsão legal introduzida pela Medida Provisória no 351/2007 e consolidada pela Súmula CARF no 147.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.720743/2017-34
ACÓRDÃO
2202-011.546 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EUNICE STOFFEL MONDADORI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. RENDIMENTOS
RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS. ATIVIDADE NOTARIAL. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. DEDUÇÕES DE LIVRO-CAIXA. MULTA QUALIFICADA. MULTA
ISOLADA. MODELO SIMPLIFICADO. INADMISSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO
APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto contra acórdão da 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE que julgou
improcedente a impugnação apresentada em face do Auto de Infração
lavrado para exigir crédito tributário de Imposto de Renda da Pessoa Física
– IRPF, relativo aos anos-calendário de 2012, 2013 e 2014, em razão da
apuração de omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício recebidos de pessoas físicas.
A parte-recorrente alega, em síntese: (i) a inconstitucionalidade da
incidência do IRPF sobre os emolumentos percebidos em razão da
atividade notarial; (ii) a inadmissibilidade constitucional da utilização de
informações prestadas pela Corregedoria-Geral de Justiça como prova
emprestada; (iii) o direito à dedução de despesas escrituradas em livro-
caixa, ainda que apresentada declaração em modelo simplificado; (iv) a
inaplicabilidade da multa qualificada, por ausência de dolo; (v) a
impossibilidade de cumulação entre multa de ofício e multa isolada relativa
ao carnê-leão; e (vi) o cerceamento de defesa pelo indeferimento de
perícia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Fl. 1257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.546 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720743/2017-34
2
3. Há três questões em discussão:
(i) saber se é válida a exigência de IRPF sobre os rendimentos oriundos da
atividade notarial, incluídos na base de cálculo mediante dados fornecidos
pela Corregedoria-Geral de Justiça;
(ii) saber se é admissível, após o início do procedimento fiscal, a retificação
da declaração para substituição do modelo simplificado por modelo
completo, com o objetivo de deduzir despesas escrituradas em livro-caixa;
e
(iii) saber se são devidas, concomitantemente, a multa de ofício e a multa
isolada pela ausência de recolhimento mensal (carnê-leão), bem como se
há elementos que justifiquem a aplicação da multa qualificada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se conhece das alegações de inconstitucionalidade, nos termos da
Súmula CARF no 2, que veda o exame de tais matérias na esfera
administrativa.
5. Afasta-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
decorrente do indeferimento de prova pericial, por ausência de
demonstração de prejuízo e pela existência nos autos dos elementos
necessários à formação da convicção do julgador. Nos termos da Súmula
CARF no 163, o indeferimento fundamentado não configura cerceamento.
6. A dedução de despesas escrituradas em livro-caixa não é admissível
quando a declaração foi apresentada em modelo simplificado, o qual
substitui as deduções legais pelo desconto padrão, vedando a apuração
híbrida de regime de tributação. Conforme a Súmula CARF no 33, a entrega
de declaração retificadora após o início do procedimento fiscal não produz
efeitos sobre o lançamento.
7. É válida a utilização de dados prestados à Corregedoria-Geral de Justiça
para fins de lançamento, desde que respeitadas as garantias do processo
administrativo, o que se verificou no caso.
8. Quanto à multa qualificada, nos termos das Súmulas CARF no 14 e no 25,
é necessária a comprovação de intuito doloso do contribuinte. No caso, a
divergência entre os valores informados à Corregedoria-Geral de Justiça e à
Receita Federal, sem justificativa plausível, configura elemento concreto
que corrobora a existência de conduta dolosa, autorizando a majoração da
penalidade.
9. A aplicação da multa isolada pelo não recolhimento do carnê-leão,
cumulada com a multa de ofício pelo lançamento final, é admitida
Fl. 1258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.546 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720743/2017-34
3
conforme previsão legal introduzida pela Medida Provisória no 351/2007 e
consolidada pela Súmula CARF no 147.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade; em
rejeitar a preliminar e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Rafael de Aguiar Hirano
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE, de lavra do
Auditor-Fiscal José Deusdedite Mendes (Acórdão no 08-40.089):

Contra a contribuinte, acima identificada, foi lavrado Auto de Infração – Imposto
de Renda Pessoa Física – IRPF, fls. 02/19, relativo aos anos-calendário de 2012,
2013 e 2014, exercícios de 2013, 2014 e 2015, para formalização de exigência e
cobrança de imposto suplementar no valor total de R$ 1.135.153,80, incluindo
multa de ofício, juros de mora e multa isolada.

As infrações apuradas pela Fiscalização, relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável
encontram-se detalhados às fls. 03 a 06.
Fl. 1259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.546 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720743/2017-34
4

"RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, decorrentes de trabalho sem
vínculo empregatício, sujeitos ao recolhimento mensal obrigatório, conforme
relatório fiscal em anexo.
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2012 e 31/12/2012:
Arts. 37, 38, 45, 55, incisos I a IV, VI, VIII, X, XIV, XVI e XVII, 56, 106. inciso I, 109 e
110 do RIR/99. Art. 1o, inciso VI e parágrafo único, da Lei n° 11.482/07, incluído
pela Lei n° 12.469/11.
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2013 e 31/12/2013:
Arts. 37, 38, 45, 55, incisos I a IV, VI, VIII, X, XIV, XVI e XVII, 56, 106, inciso I, 109 e
110 do RIR/99. Art. 1o, inciso VII e parágrafo único, da Lei n° 11.482/07, incluído
pela Lei n° 12.469/11.
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2014 e 31/12/2014:
Arts. 37, 38, 45, 55, incisos I a IV, VI, VIII, X, XIV, XVI e XVII, 56, 106, inciso I, 109 e
110 do RIR/99. Art 1°, inciso VIII e parágrafo único, da Lei n° 11.482/07, incluído
pela Lei n° 12 469/11.

MULTAS APLICÁVEIS À PESSOA FÍSICA
INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE CARNÊ LEÃO
O contribuinte deixou de efetuar o recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão),
motivo pelo qual se aplica a presente multa isolada, conforme relatório fiscal em
anexo.
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/08/2012 e 31/12/2012:
Arts. 106 e 961 do RIR/99, combinados com os arts. 43 e 44, Inciso II, alínea "a" da
Lei n° 9.430/96, com redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488/07. Art. 1o, inciso
VI, da Lei n° 11.482/07, incluído pela Lei n° 12.469/11.
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2013 e 31/12/2013:
Arts. 106 e 961 do RIR/99, combinados com os arts. 43 e 44, Inciso II, alínea "a" da
Lei n° 9.430/96, com redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488/07. Art. 1o, inciso
VI, da Lei n° 11.482/07, incluído pela Lei n° 12.469/11.
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2014 e 31/12/2014:
Fl. 1260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.546 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720743/2017-34
5
Arts. 106 e 961 do RIR/99, combinados com os arts. 43 e 44, Inciso II, alínea "a" da
Lei n° 9.430/96, com redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488/07. Art. 1o, inciso
VI, da Lei n° 11.482/07, incluído pela Lei n° 12.469/11."

O Relatório Fiscal (RF) complementa a Descrição dos Fatos, nos seguintes termos
(fls. 20 a 33):
"RELATÓRIO FISCAL
No exercício das funções de Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil, em
procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias, nos
termos do artigo 926 do Decreto 3.000 de 26 de março de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda 1999), autorizada pelo Termo de Distribuição de Procedimento
Fiscal -10.1.06.00-2017-00015-0 de 25/01/2017 (código de acesso à Internet
49994378), iniciou-se o procedimento fiscal junto à contribuinte supra.
A contribuinte foi selecionada para Fiscalização, a fim de verificar possível
omissão de rendimentos nos anos-calendário 2012 a 2014."

[...]

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes,
e as judiciais, não proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas
legais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE
COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, não possuindo competência para apreciar arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de normas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Fl. 1261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.546 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720743/2017-34
6
Tendo o auto de infração sido lavrado com estrita observância das normas
reguladoras da atividade de lançamento e, existentes no instrumento todas as
formalidades necessárias para que o contribuinte exerça o direito do
contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em cerceamento do direito
de defesa e conseqüente nulidade do lançamento.
A alegação de cerceamento da defesa deve estar acompanhada da demonstração
do efetivo prejuízo causado à defesa. A apresentação de impugnação que não tem
dificuldade em compreender as razões do lançamento e de enfrentar seus
fundamentos informa em sentido diverso ao cerceamento.
NULIDADE. PROVA EMPRESTADA.
Admite-se como fundamento do lançamento e no julgamento administrativo a
prova produzida em outro órgão administrativo ou na esfera judicial, desde que
utilizada com observância das normas que regulam o processo administrativo
fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. EMOLUMENTOS AUFERIDOS PELO TABELIÃO.
APURAÇÃO DOS VALORES.
É válido o lançamento efetuado com base em dados obtidos pelo Fisco pela CGJ -
Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul em virtude da
atividade cartorial, quando as informações evidenciam que o montante auferido a
título de emolumentos pelo tabelião é superior ao oferecido à tributação na
declaração de ajuste anual da pessoa física.
EMOLUMENTOS. CARTÓRIOS. TRIBUTAÇÃO PELO IRPF. IMPOSSIBILIDADE DE
INCIDÊNCIA DE IRPJ.
Mediante expressa determinação legal, os emolumentos recebidos de pessoas
físicas estão sujeitos à tributação do IRPF na declaração de ajuste anual do titular
do Cartório, inexistindo previsão para a incidência de IRPJ em equiparação às
pessoas jurídicas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS. DEDUÇÃO DE DESPESAS ESCRITURADAS EM
LIVRO-CAIXA. MODELO SIMPLIFICADO.
A opção pela apresentação das declarações de ajuste anuais do Imposto de Renda
Pessoa Física, exercícios 2013, 2014 e 2015 (anos-calendário 2012, 2013 e 2014,
respectivamente), no modelo simplificado implica a substituição das deduções
previstas na legislação vigente pelo desconto simplificado. Desta forma, mesmo a
impugnante tendo apresentado documentação, passível de controvérsia, relativa
a gastos supostamente relacionados a atividade notarial, atividade essa da qual
decorreu a receita considerada omitida no lançamento, fica prejudicada a
consideração dessas despesas, como dedução de livro-caixa, na determinação do
rendimento líquido tributável.
IRPF. DESPESAS DO LIVRO CAIXA. DEDUÇÃO. PRESSUPOSTOS LEGAIS.
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.546 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720743/2017-34
7
A dedução de despesas do livro caixa, além de restrita às hipóteses legais, está
condicionada à comprovação da correlação entre os gastos incorridos e os
rendimentos da atividade correspondente.
MULTA QUALIFICADA
É cabível a aplicação da multa qualificada quando restar comprovado o intento
doloso do Contribuinte de impedir ou retardar o conhecimento de fatos
geradores por parte do Fisco a fim de se eximir da cobrança do imposto de renda.
MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. BASE DE CÁLCULO
A multa isolada de que trata o inciso II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 e artigo
1o, inciso II, da IN SRF no 46, de 1997, não tem como base de cálculo o imposto
apurado a partir do total anual dos rendimentos declarados, mas sim o imposto
de renda devido pelas pessoas físicas sob a forma de recolhimento mensal (carnê-
leão) não pago.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
A aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de
recolhimento mensal de carnê-leão, não se confundindo com a multa
proporcional aplicada sobre o valor do imposto apurado após constatação de
Declaração de Ajuste Anual inexata.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de diligência e/ou perícia, quando este deixar de
conter os requisitos legais e quando o processo contiver os elementos necessários
para a formação da livre convicção do julgador.

Cientificado do resultado do julgamento em 15/09/2017, uma sexta-feira (fls. 1.164-
1.165), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 16/10/2017, uma segunda-
feira (fls. 1.166), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A equiparação dos serviços notariais e de registro às pessoas jurídicas para fins
de incidência do Imposto sobre a Renda viola o art. 236 da Constituição Federal,
porquanto tais atividades são exercidas por delegação do poder público, sob
regime jurídico próprio, e não se confundem com empresas privadas ou
sociedades empresárias.
b) A apuração dos rendimentos da parte-recorrente com base em informações
fornecidas por órgão diverso, sem a devida apuração direta, fere o art. 5o, incisos
LIV e LV, da Constituição Federal, na medida em que configura uso de prova
emprestada sem contraditório nem ampla defesa.
c) A desconsideração das despesas escrituradas em livro-caixa, sob o argumento
de que a declaração foi apresentada no modelo simplificado, ofende o princípio
Fl. 1263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.546 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720743/2017-34
8
da legalidade tributária, pois não há vedação legal expressa à comprovação
posterior de deduções efetivamente realizadas, o que implicaria o direito à
retificação das declarações.
d) A qualificação da multa com base em suposto dolo da parte-recorrente viola o
art. 44, §1o, inciso II, da Lei no 9.430/1996, uma vez que não houve comprovação
inequívoca de conduta dolosa, sendo inaplicável a penalidade agravada por
presunções ou conjecturas.
e) A manutenção da multa isolada por ausência de recolhimento mensal (carnê-
leão) cumulada com a multa de ofício sobre o imposto apurado ao final do
exercício contraria o princípio do non bis in idem, na medida em que pune
duplamente essa conduta, isso é, o não recolhimento do tributo devido.
f) O indeferimento do pedido de perícia requerido na impugnação configura
cerceamento de defesa, em afronta ao art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal,
pois o exame pericial poderia demonstrar a improcedência da autuação ou, ao
menos, a existência de despesas dedutíveis aptas a reduzir a base de cálculo do
tributo.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

a) O recebimento e processamento do presente recurso voluntário;
b) O conhecimento e provimento do recurso, para que seja cancelado,
integralmente, o Auto de Infração no 11020.720743/2017-34;
c) Subsidiariamente, caso mantida a exigência, seja acolhida a prova documental
e pericial requerida, com a exclusão da multa qualificada, o afastamento da
multa isolada e o reconhecimento das despesas dedutíveis para apuração da
base de cálculo.

É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
1
CONHECIMENTO
Conheço parcialmente do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos
demais requisitos para exame e julgamento da matéria a seguir indicada.
Fl. 1264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.546 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720743/2017-34
9
Nos termos da Súmula CARF 2, “o CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Desse modo, não se conhece das alegações de inconstitucionalidade1.

2
PRELIMINAR
2.1 PRELIMINAR DE NULIDADE PELA FALTA DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA

Afasto a preliminar de nulidade do julgamento, por suposto cerceamento de defesa,
porquanto a desnecessidade de realização da diligência está fundamentada, ainda que o
recorrente não concorde com as conclusões a que chegou o órgão julgador de origem.
Conforme observam Szente e Lachmeyer (Szente et al., 2016):

A observância da prolação de decisões administrativas aos requisitos tanto da lei
quanto de direitos fundamentais é necessária para a aceitação dos atos
administrativos um exercício legítimo do poder público.

A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, associados à Súmula 473/STF) e da
circunstância de ele se tratar de ato administrativo (art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca do preciso valor do crédito tributário (AI
718.963-AgR, Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-
2010 EMENT VOL-02441-02 PP-00430).
A propósito,

1 a) A equiparação dos serviços notariais e de registro às pessoas jurídicas para fins de incidência do
Imposto sobre a Renda viola o art. 236 da Constituição Federal, porquanto tais atividades são exercidas por
delegação do poder público, sob regime jurídico próprio, e não se confundem com empresas privadas ou
sociedades empresárias; b) A apuração dos rendimentos da parte-recorrente com base em informações
fornecidas por órgão diverso, sem a devida apuração direta, fere o art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição
Federal, na medida em que configura uso de prova emprestada sem contraditório nem ampla defesa; e f) O
indeferimento do pedido de perícia requerido na impugnação configura cerceamento de defesa, em afronta
ao art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, pois o exame pericial poderia demonstrar a improcedência da
autuação ou, ao menos, a existência de despesas dedutíveis aptas a reduzir a base de cálculo do tributo.

Fl. 1265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.546 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720743/2017-34
10

por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse público e da
propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a
carga tributária efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular.
Assim, a presunção de validade juris tantum do lançamento pressupõe que as
autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que legalmente dispõem para
aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais critérios da
norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva.
(RE 599194 AgR, Segunda Turma, julgado em 14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-
2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-01610 RTJ VOL-00216-01 PP-
00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)

Agustín Gordillo faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:

Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que
o sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário
produzida pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes
que o sustentem adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado.
(Tratado
de
derecho
administrativo.
Disponível
em
http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf, pág. X-26).

A ausência de fundamentação adequada é hipótese de nulidade do julgamento,
conforme se observa nos seguintes precedentes:

Numero do processo:35710.003162/2003-29
Turma:Sexta Câmara
Seção:Segundo Conselho de Contribuintes
Data da sessão:Thu Dec 04 00:00:00 UTC 2008
Data da publicação:Thu Dec 04 00:00:00 UTC 2008
Ementa:CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/09/1991 a 31/01/1998 NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. NULIDADE. É nula a
Fl. 1266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.546 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720743/2017-34
11
decisão de primeira instância que, em detrimento ao disposto no artigo 50 da Lei
n° 9.784/99, c/c artigo 31 do Decreto n° 70.235/72 e, bem assim, aos princípios do
devido processo legal e da ampla defesa, é proferida sem a devida motivação e
fundamentação legal clara e precisa, requisitos essenciais à sua validade. Processo
Anulado.
Numero da decisão:206-01.727
Decisão:ACORDAM os Membros da SEXTA CÂMARA do SEGUNDO CONSELHO DE
CONTRIBUINTES, por unanimidade de votos, em anular a Decisão de Primeira
Instância. Ausente ocasionalmente o conselheiro Lourenço Ferreira do Prado.
Nome do relator:RYCARDO HENRIQUE MAGALHÃES DE OLIVEIRA
Numero do processo:19311.720257/2016-71
Turma:Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara:Terceira Câmara
Seção:Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão:Wed Feb 27 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação:Tue Mar 19 00:00:00 UTC 2019
Ementa:Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2012 DECISÃO
NULA. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS QUESTÕES. Merece ser declarada
nula a decisão de primeiro grau que não enfrenta todas as questões com
potencial de modificar o lançamento, sendo necessário o retorno do expediente à
unidade competente, para prolatação de nova decisão, em boa forma.
Numero da decisão:3302-006.576
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso,
para anular a decisão de primeiro grau, por não enfrentamento da alegação de
inaplicabilidade do percentual de 75% na multa proporcional devido ao seu
caráter confiscatório. (assinado digitalmente) Paulo Guilherme Déroulède -
Presidente. (assinado digitalmente) Corintho Oliveira Machado - Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Walker Araujo, Corintho Oliveira Machado, Jose Renato Pereira de Deus,
Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad, Muller Nonato Cavalcanti Silva (Suplente
Convocado) e Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).
Nome do relator:CORINTHO OLIVEIRA MACHADO

Ainda que a técnica de julgamento per relationem fosse admissível ao órgão
julgador de origem, o que não é, tanto por ausência de fundamentação legal,
como por incompatibilidade lógica, ainda assim seria necessário que o exame da
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.546 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720743/2017-34
12
impugnação refutasse, expressa e especificamente, os documentos juntados pelo
impugnante.
Por sua eficácia persuasiva, em relação ao argumento, aponto os seguintes
precedentes:
Tema 339/STF
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Tese 18/STJ
A utilização da técnica de motivação per relationem não enseja a nulidade do ato
decisório, desde que o julgador se reporte a outra decisão ou manifestação dos
autos e as adote como razão de decidir.
RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO SEVANDIJA. INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO INICIAL E DAS PRORROGAÇÕES DA
MEDIDA. INIDONEIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Consoante imposição do art. 93, IX, primeira parte, da Constituição da
República de 1988, "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão
públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade", exigência
que funciona como garantia da atuação imparcial e secundum legis (sentido lato)
do órgão julgador. Presta-se a motivação das decisões jurisdicionais a servir de
controle, da sociedade e das partes, sobre a atividade intelectual do julgador,
para que verifiquem se este, ao decidir, considerou todos os argumentos e as
provas produzidas pelas partes e se bem aplicou o direito ao caso concreto.
2. A decisão que autorizou a interceptação telefônica carece de motivação idônea,
porquanto não fez referência concreta aos argumentos mencionados na
representação ministerial, tampouco demonstrou, ainda que sucintamente, o
porquê da imprescindibilidade da medida invasiva da intimidade.
3. Também as decisões que autorizaram a prorrogação da medida não foram
concretamente motivadas, haja vista que, mais uma vez, o Juiz de primeiro grau
se limitou a autorizar a inclusão de outros terminais a prorrogação das diligências
já em vigor e a exclusão de outras linhas telefônicas, nos moldes requeridos pelo
Parquet, sem registrar, sequer, os nomes dos representados adicionados e
daqueles em relação aos quais haveria continuidade das diligências, nem sequer
dizer as razões pelas quais autorizava as medidas.
4. Na clássica lição de Vittorio Grevi (Libertà personale dell'imputato e
costituzione. Giuffrè: Milano, 1976, p. 149), cumpre evitar que a garantia da
motivação possa ser substancialmente afastada "mediante o emprego de
motivações tautológicas, apodíticas ou aparentes, ou mesmo por meio da
preguiçosa repetição de determinadas fórmulas reiterativas dos textos
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.546 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720743/2017-34
13
normativos, em ocasiões reproduzidas mecanicamente em termos tão genéricos
que poderiam adaptar-se a qualquer situação."
5. Esta Corte Superior admite o emprego da técnica da fundamentação per
relationem. Sem embargo, tem-se exigido, na jurisprudência desta Turma, que o
juiz, ao reportar-se a fundamentação e a argumentos alheios, ao menos os
reproduza e os ratifique, eventualmente, com acréscimo de seus próprios
motivos. Precedentes.
6. Na estreita via deste writ, não há como aferir se a declaração de nulidade das
interceptações macula por completo o processo penal, ou se há provas
autônomas que possam configurar justa causa para sustentar o feito apesar da
ilicitude reconhecida.
7. Recurso provido para reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio das
interceptações telefônicas, bem como de todas as que delas decorreram, de
modo que deve o Juiz de Direito desentranhar as provas que tenham sido
contaminadas pela nulidade. Extensão de efeitos aos coacusados, nos termos do
voto.
(RHC n. 119.342/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em 20/9/2022, DJe de 6/10/2022.)

Como observado algures, entendo que as garantias do processo tributário, ainda
que (rectius ainda mais por ser) administrativo, se aproximam das garantias típicas do processo
penal.
Desde que bem motivada e fundamentada, a dispensa de diligência não viola o
contraditório, a ampla defesa ou o devido processo legal, bem como não implica cerceamento de
defesa, nos termos da Súmula CARF 163:

O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Evidentemente, a presença de motivação e de fundamentação ao ato de
indeferimento da diligência é plenamente controlável no âmbito administrativo, pois não há
discricionariedade ao agente público na busca pela adequada constituição do crédito tributário.
No caso em exame, a inutilidade da prova que se deseja produzir (mootness)
decorre da circunstância de que a contribuinte, ao optar pela técnica de apuração simplificada,
Fl. 1269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.546 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720743/2017-34
14
desistiu de utilizar os mecanismos inerentes à apuração pormenorizada das despesas dedutíveis,
cujo conjunto conteria os gastos com a manutenção da atividade notarial
Assim, rejeito a preliminar de nulidade.
3
MÉRITO
3.1 IMPOSSIBIDADE DA CONSTRUÇÃO DE MODELO DE APURAÇÃO HÍBRIDO PARA O
IMPOSTO DE RENDA DEVIDO PELAS PESSOAS FÍSICAS, A PARTIR DOS ELEMENTOS
MAIS VANTAJOSOS DOS REGIMES ALTERNATIVOS-DISJUNTIVOS SIMPLIFICADO E
COMPLETO
Lê-se nas razões recursais que a desconsideração das despesas escrituradas em
livro-caixa, sob o argumento de que a declaração foi apresentada no modelo simplificado, ofende
o princípio da legalidade tributária, pois não há vedação legal expressa à comprovação posterior
de deduções efetivamente realizadas, o que implicaria o direito à retificação das declarações.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em se
decidir se é possível emendar a DAA/DIRPF, após o início da atividade de fiscalização, com o
objetivo de considerar a dedutibilidade de despesas necessárias à manutenção de atividade
remunerada estranha à relação de emprego, dada a constatação de que o emprego dessa técnica
seria mais proveitoso à recorrente, do que o modelo originário de opção, isto é, o regime
simplificado.
A opção por regime de tributação mais oneroso não se reduz a erro fático, mas de
interpretação jurídica. Se o sujeito passivo teve a oportunidade de avaliar a obrigatoriedade ou a
facultatividade da opção, e, na hipótese de facultatividade, sopesar com desembaraço as
vantagens e as desvantagens de cada regime, a escolha realizada não decorre de erro material ou
fático, e, portanto, não pode ser corrigida no âmbito do recurso voluntário.
Trata-se da mesma racionalidade identificada pelo Supremo Tribunal Federal, no
seguinte precedente:

EMENTA:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS.
ICMS.
SERVIÇOS
DE
TRANSPORTE
INTERMUNICIPAL
OU
INTERESTADUAL. CUMULATIVIDADE. REGIME OPCIONAL DE APURAÇÃO DO
VALOR DEVIDO. VANTAGEM CONSISTENTE NA REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
CONTRAPARTIDA EVIDENCIADA PELA PROIBIÇÃO DO REGISTRO DE CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO SEM A PERMANÊNCIA DA
CONTRAPARTIDA.
ESTORNO
APENAS
PROPORCIONAL
DOS
CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.546 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720743/2017-34
15
1. Segundo orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, as figuras da
redução da base de cálculo e da isenção parcial se equiparam. Portanto, ausente
autorização específica, pode a autoridade fiscal proibir o registro de créditos de
ICMS proporcional ao valor exonerado (art. 155, § 2o, II, b da Constituição).
2. Situação peculiar. Regime alternativo e opcional para apuração do tributo.
Concessão de benefício condicionada ao não registro de créditos. Pretensão
voltada à permanência do benefício, cumulado ao direito de registro de créditos
proporcionais ao valor cobrado. Impossibilidade. Tratando-se de regime
alternativo e facultativo de apuração do valor devido, não é possível manter o
benefício sem a contrapartida esperada pelas autoridades fiscais, sob pena de
extensão indevida do incentivo.
Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(RE 465236 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
06/04/2010, DJe-071 DIVULG 22-04-2010 PUBLIC 23-04-2010 EMENT VOL-
02398-05 PP-00870 LEXSTF v. 32, n. 377, 2010, p. 190-196)

Por não ser substitutivo de declaração de ajuste anual, ou de declaração do imposto
sobre a renda da pessoa física, o recurso voluntário não serve para retificar escolhas livremente
exercidas pelo recorrente, após iniciado o processo de fiscalização.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

Súmula CARF 33
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Numero do processo: 15504.009433/2010-15
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 24 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Mon Jan 17 00:00:00 UTC 2022
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2007 ARGUMENTOS DE DEFESA. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. O efeito devolutivo do recurso
somente diz respeito ao que foi decidido em instância anterior e, por conseguinte,
passível de ser revisto, porém o que não foi sequer impugnado, não pode ser
objeto de apreciação em sede de recurso voluntário. RECURSO VOLUNTÁRIO.
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.546 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720743/2017-34
16
REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE
DEFESA. Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa. OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
DEPENDENTES. INFORMAÇÃO EM DIRPF. OBRIGATORIEDADE. Os rendimentos
tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser incluídos na Declaração de
Ajuste Anual (DAA) do contribuinte, sendo aos do declarante somados para
efeitos de tributação na declaração. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. ENTREGA APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO
FISCAL. A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro
em que se funde, e antes de notificado o lançamento. PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RESPONSABILIDADE
POR
INFRAÇÕES.
A
responsabilidade por infrações independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. MULTA DE
OFÍCIO. APLICABILIDADE. É cabível, por expressa disposição legal, a imposição de
multa de oficio, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de oficio,
que deverá ser exigida juntamente com o imposto não pago espontaneamente
pelo contribuinte. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. A partir de 1o de abril de 1995, os
juros moratórios incidentes sobre débitos tributários Administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais (Súmula CARF no 4).
Numero da decisão: 2001-004.728
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário exceto a parte acerca de violação de princípios e direitos fundamentais
e, no mérito, negar-lhe provimento. (documento assinado digitalmente) Honorio
Albuquerque de Brito - Presidente (documento assinado digitalmente) Marcelo
Rocha Paura - Relator(a) Participaram do presente julgamento os Conselheiros:
Marcelo Rocha Paura, Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente).
Nome do relator: MARCELO ROCHA PAURA

Numero do processo: 15471.002289/2008-98
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Dec 20 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Wed Mar 15 00:00:00 UTC 2023
Fl. 1272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.546 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720743/2017-34
17
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2005 EMENTA PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
ALEGADA RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL E SUBSEQUENTE
RECOLHIMENTO DO VALOR DEVIDO A TÍTULO DE TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE DE
RETIFICAÇÃO. REGISTRO DAS PROVIDÊNCIAS POSSÍVEIS. Nos termos da Súmula
CARF 33, “a declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício”, e, portanto, o pedido para a
retificação procedida pelo sujeito passivo no curso da fase litigiosa do controle de
validade do crédito tributário deve ser rejeitado. Não obstante, diante da
alegação de que o crédito tributário foi recolhido, o recorrente pode procurar
uma unidade da Secretaria da Receita Federal, presencial ou remotamente, para
verificar se o crédito ainda está ativo, e, em caso positivo, apresentar seu
comprovante de pagamento para as providências cabíveis. De modo semelhante,
a autoridade competente, na unidade de origem, também tem o poder-dever de
verificar se há registro do recolhimento, para tomar as providências cabíveis.
Numero da decisão: 2001-005.488
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. (documento assinado digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito -
Presidente (documento assinado digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino -
Relator(a) Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha
Paura, Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

Numero do processo: 11516.002743/2004-62
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Dec 11 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Dec 31 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2001
RETIFICAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
APÓS
O
LANÇAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação
do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Numero da decisão: 2002-000.608
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. (assinado digitalmente) Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez - Presidente (assinado digitalmente) Mônica Renata Mello Fereira Stoll -
Fl. 1273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.546 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720743/2017-34
18
Relatora Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Claudia Cristina
Noira Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Fereira Stoll, Thiago
Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.
Nome do relator: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL

Numero do processo: 10384.000933/2008-59
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Aug 25 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Mon Sep 13 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário:
2003
LANÇAMENTO
FISCAL.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL APÓS INICIADA SUA REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só
pode ser alterado em virtude de impugnação com elementos probatórios de fato
e de direito pertinentes. Não é possível a retificação da Declaração de Ajuste
Anual após o início do procedimento de revisão, em face da perda da
espontaneidade prevista no art. 138, parágrafo único, da Lei no 5.172/1966 -
Código Tributário Nacional.
Numero da decisão: 2002-006.528
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. (documento assinado digitalmente) Monica Renata Mello Ferreira
Stoll - Presidente (documento assinado digitalmente) Diogo Cristian Denny -
Relator(a) Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian
Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (Presidente).
Nome do relator: DIOGO CRISTIAN DENNY

Numero do processo: 13527.000280/2005-81
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Apr 16 00:00:00 UTC 2013
Ementa: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício: 2002
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. A
retificação da declaração de rendimentos só é possível mediante a comprovação
Fl. 1274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.546 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720743/2017-34
19
do erro em que se funde e antes do início da ação fiscal. Recurso Voluntário
Negado
Numero da decisão: 2102-002.527
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
Nome do relator: Rubens Maurício Carvalho

Ademais, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

Inicialmente, mister esclarecer a amplitude do exame das Despesas Passíveis de
Dedução, quanto às infrações de Omissão de Rendimentos e Multa Isolada: Opção
pelo Desconto Simplificado: A contribuinte, na condição de titular de cartório,
contesta a infração exigida sob a alegação de que a fiscalização deveria apurar a
renda tributável, pela diferença entre os rendimentos totais recebidos e as
despesas necessárias para manutenção da fonte produtora dos rendimentos.
Alega ter cometido erro de forma ao escolher o modelo simplificado, regime de
tributação em que o desconto simplificado substitui todas as deduções, inclusive
as do Livro Caixa. A fiscalização apurou o rendimento bruto tributável omitido
através das receitas informadas ao CGJ/RS, desprezando eventuais despesas
escrituradas em Livro Caixa. A matéria está disciplinada na Instrução Normativa
RFB No 1.500, de 29 de outubro de 2014, que consolida a legislação e dispõe
sobre normas gerais de tributação relativas ao Imposto de Renda das Pessoas
Físicas. Vejamos os dispositivos pertinentes: “Art. 71. O contribuinte poderá optar
por desconto simplificado, que substituirá todas as deduções admitidas na
legislação, correspondente a 20% (vinte por cento) do valor dos rendimentos
tributáveis na DAA, independentemente do montante desses rendimentos,
dispensadas a comprovação de despesas e a indicação de sua espécie. § 1o A
opção pelo desconto simplificado implica: I - a substituição de todas as deduções
da base de cálculo e do imposto devido, previstos na legislação tributária, pelo
desconto simplificado de 20% (vinte por cento) do valor dos rendimentos
tributáveis na declaração, limitado aos valores expresso na tabela constante do
Anexo IX a esta Instrução Normativa; e II - ... (...)" grifos acrescidos Como se
observa, pela leitura dos dispositivos transcritos acima, a argumentação da defesa
não encontra respaldo na legislação tributária. Ao optar pelo modelo simplificado,
a contribuinte está substituindo eventuais despesas dedutíveis (inclusive as
pertinentes ao Livro Caixa) pelo desconto simplificado. Ainda, a contribuinte
solicita retificação do lançamento, após o tributo lançado. Neste aspecto, cumpre
esclarecer que a eventual troca de modelo configuraria apresentação de
declaração retificadora, para alteração de matéria tributável, após a ciência do
lançamento. O artigo 147, § 1o do Código Tributário Nacional (CTN) e os artigos 82
e 83 da IN RFB no 1.500, de 2014, informam ser inadmissível a apresentação de
Fl. 1275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.546 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720743/2017-34
20
declaração retificadora durante o procedimento fiscal ou após ciência do
lançamento. Vejamos esses dispositivos: "CTN Art. 147. O lançamento é efetuado
com base na declaração do sujeito passivo .... § 1o A retificação da declaração por
iniciativa do próprio declarante, quando visa a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado
o lançamento. (...) IN 1.500/2014 “Art. 82. Eventuais erros ou omissão de
informações verificados na DAA, depois de sua apresentação, devem ser
retificados pelo contribuinte por meio de declaração retificadora, desde que não
esteja sob procedimento de ofício, independentemente de autorização
administrativa. Art. 83. Depois do prazo previsto para a entrega da declaração,
não será admitido retificação que tenha por objetivo alteração na forma de
tributação, bem como a retificação de declaração que venha alterar a matéria
tributável objeto de lançamento regularmente cientificado ao sujeito passivo.
(...)" grifos acrescido Portanto, cabe observar, que o exame de eventuais valores
glosados a título de despesas pela fiscalização refletirá somente para a apuração
da base de cálculo da multa isolada. Das Deduções do Livro Caixa Inicialmente,
para melhor compreensão das discussões do presente acórdão, é conveniente
reproduzir a legislação que trata do tema da dedutibilidade de despesas do Livro
Caixa: "Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990 Art. 6° O contribuinte que
perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive os titulares dos
serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da Constituição, e os
leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da respectiva
atividade: I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo
empregatício, e os encargos trabalhistas e previdenciários; II - os emolumentos
pagos a terceiros; III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora. § 1° O disposto neste artigo não se
aplica: a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem
como a despesas de arrendamento; (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995) b)
a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995) c) em relação aos
rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713, de 1988. § 2° O
contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos
em seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência. § 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à
receita mensal da respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de
deduções nos meses seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções,
porventura existente no final do ano-base, não será transposto para o ano
seguinte.” Pela leitura do dispositivo, identificam-se três grupos diferenciados de
despesas dedutíveis: (a) a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo
empregatício; (b) os emolumentos pagos a terceiros; e (c) as despesas de custeio
pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Merecem destaque as despesas constantes do último grupo (“despesas de custeio
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora”), que
Fl. 1276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.546 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720743/2017-34
21
requerem análise individualizada, cotejada com a atividade desenvolvida pelo
profissional, a fim de se determinar a essencialidade do dispêndio e a
possibilidade deste se enquadrar como uma despesa de custeio passível de
dedução. Citam-se, como exemplos, despesas relativas a aluguel, água, luz,
telefone, material de expediente ou de consumo, sempre relativos ao
contribuinte em análise e especificamente para a execução de suas atividades.
Note-se que, ao especificar expressamente quais as despesas dedutíveis e ao
condicionar essas deduções à estrita conexão com a manutenção da respectiva
fonte produtora dos rendimentos sujeitos à incidência de imposto, a legislação
objetiva vedar a utilização de critérios subjetivos para o cálculo do tributo devido
e, em conseqüência, afastar qualquer possibilidade de liberalidade ou poder
discricionário na dedução. De outra parte, para se verificar se as despesas são
realmente necessárias, ou seja, se elas efetivamente têm alguma relação com a
atividade desenvolvida pelo contribuinte, devem ser observados os critérios de
normalidade, usualidade, necessidade e pertinência E, finalmente, para que o
contribuinte possa deduzir no livro caixa os pagamentos feitos a terceiros deve
haver o vínculo empregatício ou o terceiro representar despesa de custeio
necessária à obtenção da renda ou manutenção da fonte produtora. A seguir
passa-se à análise individualizada de cada uma das espécies de despesas descritas
no ordenamento jurídico. Ressalte-se que para este fim, foram cuidadosamente
examinados todos os documentos apresentados pelo contribuinte, atendendo,
assim, o requerimento por ele efetuado neste sentido. Segundo a fiscalização as
despesas em questão foram glosadas haja vista que: "Após analisar as planilhas
apresentadas, bem como os documentos anexados que deveriam lhe dar suporte
integral - Docs. 12 01 a 12 22 e 16 00 01 a 16 00 14, esta fiscalização elaborou
planilha - Doc. 19 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS GLOSADAS, onde foram
reproduzidas as despesas listas, analisados os documentos apresentados, que
dariam suporte à cada despesa, seu valor e o motivo da glosa. Em relação aos
motivos das glosas, que estão descritos de forma individualizada na planilha Doc.
19, cabe salientar que basicamente formam grupos: a) Documentos não
apresentados para comprovação das despesas; b) Documentos apresentados com
valor diferente do lançamento da referida despesa; c) Lançamento de despesas
por grupo (DESPESAS DIVERSAS/MATERIAL DE CONSUMO), em que o valor
lançado como despesa não encontra comprovação de valor total em termos de
documentos comprobatórios apresentados; d) Falta de documento fiscal válido,
contendo a perfeita identificação do adquirente, despesas realizadas, bem como
do fornecedor e do prestador do serviço; e) Serem necessárias e indispensáveis à
percepção da receita da atividade cartorial; (...)" Analisando-se o quadro
demonstrativo de fls. 1.009/1.015, observa-se que: Despesas de FGTS; INSS;
Salários e 13o Salário: Contribuinte não apresentou ou apresentou com
insuficiência os documentos de quitação das citadas despesas.

Diante do exposto, rejeito o argumento.
Fl. 1277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.546 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720743/2017-34
22

3.2 MULTA QUALIFICADA
Para a recorrente, a qualificação da multa com base em suposto dolo viola o art. 44,
§1o, inciso II, da Lei no 9.430/1996, uma vez que não houve comprovação inequívoca de conduta
dolosa, sendo inaplicável a penalidade agravada por presunções ou conjecturas.
Dispõe a legislação de regência:

LEI No 4.502 DE 1964:
Art. 68. A autoridade fixará a pena de multa partindo da pena básica estabelecida
para a infração, como se atenuantes houvesse, só a majorando em razão das
circunstâncias agravantes ou qualificativas provadas no processo. (Redação dada
pelo
Decreto-Lei
no
34,
de
1966)
(...)
§ 2o São circunstâncias qualificativas a sonegação, a fraude e o conluio. (Redação
dada
pelo
Decreto-Lei
no
34,
de
1966)
(...)
Art. 71 - Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
principal
ou
o
crédito
tributário
correspondente.
Art. 72 - Fraude é toda ação ou omissão, dolosa, tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou deferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no art. 71 e 72.

LEI 9.430/1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação
dada
pela
Lei
no
11.488,
de
2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
(...)
Fl. 1278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.546 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720743/2017-34
23
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

Especificamente, a simulação e a fraude consistem em atos ou falhas intencionais
que buscam prevenir ou adiar a ocorrência de um evento tributável, ou alterar suas características
fundamentais, com o objetivo de diminuir a quantia do imposto a ser pago ou adiar seu
pagamento. A distinção importante é que essas ações ou omissões ocorrem antes do evento
tributável, impedindo que ele aconteça ou modificando seus elementos essenciais para reduzir ou
postergar intencionalmente o tributo devido, na hipótese de simulação, e são retroativas, no caso
da fraude (cf. DANIEL NETO, Carlos Augusto. A Assimetria Conceitual entre as Sanções
Administrativas e Penais na Tributação Federal. Revista Direito Tributário Atual, n. 46. p. 145-170.
São Paulo: IBDT, 2o semestre 2020. Quadrimestral).
A mera omissão é insuficiente para motivar a aplicação de multas motivadas pelo
cometimento de fraude, conforme estabelecido nas Súmulas CARF 14 e 25.
Nos termos da Súmula CARF 14:

A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.

Segundo a Súmula CARF 25:

A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
Conforme observado em análise doutrinária, eventuais inadimplência tributária ou
falhas cometidas no cumprimento das obrigações acessórias não são redutíveis aprioristicamente
à obtenção de vantagem competitiva ou ao aumento dos lucros do contribuinte, em ação ou
omissão tendente a ocultar ou a dissimular o fato jurídico tributário, ou a sua expressão
econômica (SORRENTINO, Thiago Buschinelli. Responsabilidade Tributária Patrimonial, Penal e
Trabalhista dos Administradores de Pessoas Jurídicas. São Paulo: Polo Books, 2019, p. 29 e seg.).
Como os arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964 versam sobre fraude, simulação e
conluio na perspectiva penal, a eles se aplica um padrão interpretativo mais rigoroso, refratário ao
uso de ficções e de presunções que, em matéria civil não sancionatória, talvez fossem admissíveis.
Fl. 1279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.546 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720743/2017-34
24
A propósito, não se pode imputar ao sujeito passivo, ou ao seu representante, a
intenção de reduzir ou de suprimir tributo, mediante ocultação ou manipulação do fato gerador
concreto, se a conduta for indicativa de negligência ou de imperícia. Também é inadmissível a
utilização da Teoria do Domínio do Fato para responsabilizar pessoas naturais por infrações
tributárias (REsp 1.854.893, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 08/09/2020, DJe
14/09/2020).
Por exemplo, o atual panorama legal e jurisprudencial dá ampla margem a
interpretações legítimas sobre o modo como os empreendimentos podem ser validamente
organizados e desenvolvidos.
Demonstrativo dessa longa latitude interpretativa está nas discussões judiciais
sobre os critérios decisórios determinantes que caracterizariam a pejotização, ilícita, de
terceirização, lícita, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em precedentes vinculantes (cf.
Estudos Tributários e Aduaneiros – IX Seminário CARF / Francisco Marconi de Oliveira ... [ et al.],
Coordenador. Brasília: Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), 2024.
Calha sempre lembrar uma observação feita pelo Min. Cezar Peluso, durante uma
das sessões plenárias do STF, em que se discutia a responsabilização do advogado público pela
elaboração de parecer adotado por autoridade, cuja conduta fosse, posteriormente, tida por
ilegal.
Segundo se recorda, disse o Min. Peluso algo próximo a (ou com esse sentido):

Se onze pessoas dotadas de notório saber jurídico muitas vezes não chegam a
uma decisão unânime, como exigir de outras pessoas que vaticinem a única
solução correta a uma questão jurídica, tal como posteriormente interpretada
pelo Judiciário?

A propósito, por sua eficácia persuasiva e clareza, transcrevo o seguinte trecho de
decisão proferida pelo Min. Jorge Mussi, nos autos do HC 0367396-24.2024.3.00.0000 (DJe-N de
04/02/2025):

Em especial, a demonstração do dolo pertinente à prática do núcleo do respectivo
tipo penal é imprescindível.
Conforme descreve Thiago Sorrentino, os tipos penais previstos nos arts. 1o e 2o
da Lei 8.137/1990, cujas características se espraiam em comum noutros tipos
relacionados às vicissitudes das empresas, pressupõem a comprovação de
conduta ativa ou omissiva consciente e tendente a escamotear a ocorrência do
fato jurídico tributário, em suas dimensões qualitativas ou quantitativas, que
extrapolem "postura não intencional de prejudicar, nem de cometer erros, de
Fl. 1280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.546 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720743/2017-34
25
modo a tornar eventual desvio um acidente inafastável pela contingência" (Um
Conto de Duas Falsidades: a Influência Recíproca das Retóricas Tributária e Penal
na Definição do Ilícito Tributário Punível com Sacrifícios ao Patrimônio e à
Liberdade Física. Revista Magister de Direito Penal e Processual Penal No 121 –
Ago-Set/2024, p. 96-110).
De outro modo, tais tipos penais reduzir-se-iam à criminalização do mero
inadimplemento tributário, figura inexistente na legislação de regência (cf.., e.g.,
AgRg no AREsp: 1848690 SC 2021/0069114-1, Data de Julgamento: 19/12/2022,
T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/202; e, pelo racional, a
orientação constante na Súmula 430/STJ).

Neste ponto, é útil reafirmar: os requisitos para qualificação da multa, por se
relacionarem ao direito administrativo sancionador, bem como por literalmente utilizarem a
legislação penal como parâmetro de controle (Lei 4.502/1964), devem adotar as salvaguardas e
linhas de interpretação típicas do direito penal.
No caso em exame, a motivação e a fundamentação adotadas pela autoridade-
lançadora para entender presente a ciência e a intenção de sonegar podem assim serem
sintetizadas (fls. 20-23):

a) Omissão de receitas nos anos-calendário de 2012 a 2014, relativas à
atividade da parte-recorrente.
b) Inserção indevida de informação na Declaração de Ajuste Anual de 2012
quanto a rendimentos recebidos de pessoa jurídica com retenção na
fonte, quando, na realidade:
a. Não houve tal retenção;
b. Não constava correspondente registro em DIRF.
c) Utilização de deduções de despesas sem comprovação documental.
d) Prestações contraditórias de informações, em especial:
a. Diferenças nos valores de receitas e despesas informadas à:
i. Corregedoria-Geral de Justiça (coluna A);
b. Fiscalização, em resposta ao Termo Fiscal no 01 (coluna C);
c. Fiscalização, em resposta ao Termo Fiscal no 02 (coluna B).
e) Reiteradas divergências, para vários meses, entre os valores prestados à
Corregedoria e os informados em sede de procedimento fiscal, ora
maiores, ora menores, tanto para receitas quanto para despesas.
Fl. 1281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.546 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720743/2017-34
26
f) Omissão de resposta tempestiva: ausência de apresentação inicial de
qualquer informação sobre receitas e despesas no início do procedimento
fiscal (período de 08/2012 a 02/2013).

Em relação às motivações omissão de receitas, declaração de retenção indevida,
dedução de despesas não comprovadas e ausência inicial de informações fiscais, elas são
absorvidas tanto pela própria descrição do tipo sancionatório do erro burocrático ou de
declaração, quanto por possível erro de interpretação, e, desse modo, revelam-se insuficientes a
justificar a aplicação da multa qualificada.
Contudo, a prestação de informações discrepantes à autoridade-fiscal, de um lado,
e à Corregedoria do Tribunal de Justiça, do outro, permite inferir que a recorrente possuía ciência
sobre os dados corretos a serem apresentados ao Fisco. Tem-se aqui um elemento específico,
concreto, bem identificado no lançamento, e não apenas uma ficção, uma presunção, nem um
indício circunstancial. Nesse contexto, cria-se à contribuinte uma elipse, que deveria ser por ela
preenchida, de modo a indicar a razão pela qual houve essa discrepância.
De fato, dada a contingência e o próprio vetor da Navalha de Hanlon, haveria uma
miríade de pressupostos plausíveis para apontar que essa discrepância, mas as razões recursais se
limitam a apontar uma negativa geral, que, como se vê, é, neste caso específico e concreto,
insuficiente, devido à existência documental de registro de que a recorrente teria conhecimento
das informações corretas a serem prestadas.
Ausente ao menos indicação de evento capaz de elidir a dúvida, mantém-se o juízo
da autoridade-lançadora.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

3.3 CONCOMITÂNCIA ENTRE A MULTA ISOLADA POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO
CARNÊ-LEÃO E A MULTA DE OFÍCIO POR INADIMPLÊNCIA FINAL
Segundo se articula, A manutenção da multa isolada por ausência de recolhimento
mensal (carnê-leão) cumulada com a multa de ofício sobre o imposto apurado ao final do exercício
contraria o princípio do non bis in idem, na medida em que pune duplamente essa conduta, isso é,
o não recolhimento do tributo devido.
A questão é regida pela Súmula 147/CARF, que tem o seguinte teor:

Súmula CARF 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
Fl. 1282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.546 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720743/2017-34
27
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Dado que os fatos jurídicos deflagradores da imposição de ambas as multas são
posteriores à edição da MP 351/2007, a manutenção de ambas as penalidades é vinculante a este
Conselho.
Diante do exposto, rejeito o argumento.
4
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, exceto em relação às
alegações de inconstitucionalidade, REJEITO a preliminar, e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 1283
DF CARF MF
Original